Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727435-92.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MIMOZA DA SILVA APELADO: R. S. D. C., ESPÓLIO DE JUCIARA DA SILVA MOREIRA DO CARMO REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO SILVEIRA DO CARMO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Mimoza da Silva, na qualidade de terceira interessada, contra sentença (ID 33827435) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de inventário de Juciara da Silva Moreira ajuizada contra seu espólio, representado pelo inventariante Rodrigo Silveira Camargo, julgou procedente o pedido para adjudicar os bens arrolados em favor do único herdeiro, o menor R. S. D. C.. Em decisão proferida ao ID 35537888, essa Relatoria acolheu o pedido do MP e determinou a intimação da parte apelante para sanar o vício de incapacidade processual, com a juntada de termo de curatela provisória ou definitiva, ou informar o ajuizamento de ação de interdição no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, e 932, III, do CPC. Embora devidamente intimada, a recorrente permaneceu inerte, descumprindo o comando decisório, consoante certidão de ID 37348659. A parte apelante peticionou ao ID 37559925, em 20/7/2022, informando ter distribuído ação de interdição, em observância ao quantum determinado por esse Juízo, pugnando, assim, pelo prosseguimento do feito. É o relato do necessário. Decido. 2. Em que pese a parte apelante tenha informado o cumprimento da diligência determinada por essa Relatoria, o fez sem a observância do prazo razoável de 30 (trinta) dias conferido pela decisão de ID 35537888. Observe-se que o prazo conferido à parte para comunicar o cumprimento da determinação escoou em 13/7/2022. Entretanto, a apelante somente peticionou para prestar as informações no dia 20/7/2022. A par de tal quadro, foi proferida decisão de não conhecimento do recurso, na forma do art. 76, § 2o, I, e art. 932, III, do CPC (ID 37380614). 3. Diante do exposto, nada a prover em relação à petição de ID 37559925. Prossiga-se ao cumprimento da decisão de ID 37380614. Publique-se, intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora